Tribunal: TJBA
Processo: 8075865-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075865-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: MARISTELA LEITE DA SILVA Advogado(s):MARIANA RAMOS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EFICAZES. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DILIGÊNCIAS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, majorou multa cominatória em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinou a regularização de matrícula de imóvel, com exclusão do nome da parte autora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve descumprimento da ordem judicial pelo agravante; (ii) saber se a multa cominatória fixada é desproporcional; e (iii) saber se é cabível a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para viabilizar o cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que a decisão liminar fixou prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, sem que tenha havido comprovação de sua integral observância, mesmo após lapso superior a um ano. 4. A alegação de entraves cartorários não se sustenta, diante da ausência de demonstração de adoção de medidas eficazes e contínuas pelo agravante. 5. A obrigação imposta não se limitava à atuação perante o cartório, abrangendo também providências junto à municipalidade e à administração condominial, sem comprovação de cumprimento. 6. Não é cabível a expedição de ofício ao cartório, ausente demonstração de inércia ou demora injustificada do órgão, sendo indevida a transferência ao Judiciário de diligências atribuídas à parte. 7. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 250.000,00, mostra-se adequada, proporcional e compatível com a finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, considerando o período de descumprimento e a capacidade econômica do agravante. 8. Documentos supervenientes não analisados pelo juízo de origem não podem ser apreciados em grau recursal, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de adoção de medidas eficazes para cumprimento de tutela de urgência caracteriza o descumprimento da obrigação de fazer. 2. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor proporcional, apto a assegurar a efetividade da decisão judicial. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte no cumprimento de diligências que lhe competem". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; CPC, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075865-04.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A e Agravada Maristela Leite da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator